Tribunal: TJDFT
Processo: 0704257-61.2024.8.07.0019
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:
Direito processual civil. Apelação cível. Ação de obrigação de fazer. indeferimento da petição inicial. inércia do autor. extinção do processo sem julgamento do mérito. cancelamento da distribuição. impossibilidade. Recolhimento das custas iniciais. necessidade. gratuidade de justiça. eficácia ex nunc. Recurso conhecido e desprovido.
I – Caso em exame
1. Apelação cível interposta em ação de obrigação de fazer contra a sentença que julgou extinto o processo sem resolução do mérito, com fundamento nos artigos 485, inciso I, e 330, inciso IV, do Código de Processo Civil.
II – Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se a extinção do processo sem resolução do mérito enseja o não recolhimento das custas processuais diante da previsão do art. 290 do CPC, in verbis: “será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias.”
III – Razoes de decidir
3. O caso em apreço não se amolda à previsão contida no art. 290 do CPC relativo à determinação do cancelamento da distribuição, eis que a extinção do processo não se deu por ausência de recolhimento das custas e despesas processuais, mas por não atendimento da determinação de emenda à petição inicial, de modo que a parte autora deverá arcar com as despesas processuais.
4. A parte apelante não pode obter a exclusão da sua condenação ao recolhimento das custas processuais por meio da gratuidade de justiça deferida apenas no plano recursal, visto que incidem efeitos ex nunc, a não retroagir para afetar o processamento do feito na instância a quo.
IV – Dispositivo
5. Recurso reconhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 290 c/c 485, I.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1943193, 0740024-54.2023.8.07.0001, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 07/11/2024, publicado no DJe: 29/11/2024; Acórdão 1734366, 0707498-10.2018.8.07.0001, Relator(a): JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/07/2023, publicado no DJe: 26/09/2023.